Tribunal: TJDFT
Processo: 0720891-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720891-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS PACIENTE: WILLIAM NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAM NASCIMENTO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes de Brasília, que indeferiu o pedido de desentranhamento de prova supostamente ilegal dos autos do processo. Em decisão de ID Num. 26985342, indeferi o pedido liminar. A defesa apresentou petição (ID Num. 27064336) com pedido de reconsideração. Afirma que deve ser determinado o desentranhamento do vídeo dos autos e quaisquer menções a ele e demais alusões ao reconhecimento, visto que é nulo e totalmente ilícita a prova, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Requer a reconsideração da decisão que apreciou o pedido liminar, tendo em vista que, ao fazer parte do caderno processual, deixa de ser mera ilegalidade do inquérito policial, passando a ser parte integrante dos elementos probatórios que formarão o juízo de valor. É relatório. DECIDO. A decisão ora combatida está bem fundamentada no sentido de que, em análise de cognição sumária, não se observa o alegado prejuízo, indispensável ao reconhecimento nulidade. No caso dos autos, foi realizado reconhecimento informal, tendo a autoridade policial mostrado ao usuário, logo após a compra, a fotografia do traficante, o qual foi prontamente reconhecido, tudo após o usuário narrar com detalhes como adquiriu a cocaína com ele apreendida. O ato foi filmado e está juntado aos autos. Apesar dos argumentos trazidos pelo impetrante, não vislumbro, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal capaz de motivar, em análise liminar, o desentranhamento do vídeo referente ao reconhecimento de pessoa colhido na fase policial. Isso porque, como é cediço, o inquérito policial se trata de peça meramente informativa, que sequer é obrigatória na persecução penal, de modo que eventuais vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade. Outrossim, não houve nenhuma alteração no quadro fático para que houvesse a reconsideração da decisão anterior de indeferimento da medida liminar. Nesse diapasão, não vislumbro possibilidade de concessão da liminar requerida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021 18:04:40. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador